Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 109195653 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal, processo 0039408-84.2014.8.07.0018, ajuizada em desfavor de Alexandre Coelho Amorim, determinou o arquivamento provisório dos autos nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Nas razões recursais (Id 33994125, pp.1-8), assinala que no caso específico de IPVA, tal qual a hipótese destes autos, o art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, são imperativos legais com base nos quais o Juiz processante vem determinando “o arquivamento das ações de Execução Fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição”. Acrescenta que são completamente inconstitucionais, isso porque ditos comandos normativos dos referidos Provimentos estão obstando o regular exercício da competência tributária reservada ao Distrito Federal, assim como prevista na parte final do art. 147 da C.F., imperativo constitucional esse que confere ao Distrito Federal a chamada competência tributária dúplice. Assevera que a maior parte dos créditos tributários de IPVA exigíveis pela Fazenda distrital são inferiores a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), portanto a ordem judicial que determina o arquivamento de execuções fiscais que veiculem cobranças de IPVA que não superem esse montante afronta direta e indiscutivelmente as orientações constitucionais insertas no inciso III do art. 155 da C.F. Afirma que a decisão é incorreta, porque determinou o arquivamento do feito sem possibilitar ao executado tomar conhecimento do processo executivo e, eventualmente, promover o pagamento do débito em cobrança. Argumenta que o juiz de origem não considerou o valor da dívida suportado pelo executado perante o fisco local, mas tão somente o valor da distribuição desta execução fiscal, pensamento jurídico esse que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Ao final requer o agravante, depois de adotadas as providências processuais insertas no Código de Processo Civil, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento para o fim de: (a) ante as afrontas diretas e indiscutíveis das orientações constitucionais insertas no inciso III do art. 155 da Constituição Federal10 operadas pela Decisão Agravada, declarar-se, incidentalmente, as inconstitucionalidades do (i) art. 1o do Provimento 13/2012; do (ii) art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e, por arrastamento, os comandos constitucionais insculpidos nos § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, o qual foi acrescentado pelo Provimento 55/2021, também oriundo da Corregedoria desta respeitada Corte, em ordem a possibilitar a retomada do curso processual da Execução Fiscal geratriz deste Agravo de Instrumento, de modo a que o Agravante possa buscar a satisfação de seus créditos tributários; b) ultrapassado o pedido anterior, superar-se as incorreções processuais acima indicadas, para o que se mister a reforma integral da Decisão atacada, em ordem a possibilitar a retomada do curso processual da Execução Fiscal geratriz deste Agravo de Instrumento, de modo a que o Agravante possa buscar a satisfação de seus créditos tributários. Sem preparo ante a isenção legal concedida ao Distrito Federal. É o relato do necessário. Decido. Não há formulação de pedido de antecipação da tutela recursal nem pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Assim, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora